Tribunal: TJSP
Processo: 0042146-13.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0042146-13.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
MORENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042146-13.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Voto número 46.885
Apelação no 0042146-13.2017.8.26.0050
(0042146-13.2017 - 29a V.C. SÃO PAULO)
Apelante: EDUARDO MORENO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 212/218)
acrescenta-se que Eduardo Moreno foi condenado a cumprir
as penas de um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão e
treze (13) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime
semiaberto, por infração ao artigo 180, “caput”, do Código
Penal.
Ele apelou, à fl. 218, por intermédio de sua Defensora
Pública, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
224/232,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, a desclassificação para
receptação culposa; a redução das penas; a fixação do
regime aberto; e, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às 237/242; e a Procuradoria
Geral
de
Justiça,
às
fls.
254/258,
opinou
por
seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042146-13.2017.8.26.0050 -Voto no
3
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou devidamente comprovado que o
apelante praticou um crime de receptação dolosa, conforme
noticiado nos autos. Ao que tudo indica, fora ele encontrado,
por policiais militares, em patrulhamento de rotina, na posse
do veículo Fiat/Fiorino, placas DUO-6799, produto de roubo,
ocorrido
no
mês
anterior.
Ao
ser
questionado,
informalmente, admitiu a receptação. Diante disso, fora
conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foram elaborados
o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf.
fls. 05 e 18/22).
Ele, na fase policial, confessou a receptação, alegando
ter adquirido o veículo pelo valor de oitocentos reais,
sabendo ser ele produto de origem ilícita. Em juízo, mudou
sua versão, aduzindo desconhecer a proveniência criminosa
do veículo (cf. fls. 10 e 206). Contudo, o quadro probatório
não deixa dúvidas quanto à sua inequívoca autoria.
O ofendido, sempre que ouvido, confirmou o roubo do
seu veículo, ocorrido dias antes; todavia, não reconheceu o
réu como autor da violenta subtração (cf. fls. 09 e 206). Seus
relatos reforçaram o quadro probatório incriminador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042146-13.2017.8.26.0050 -Voto no
4
Os policiais militares, responsáveis pela apuração dos
fatos, informaram que ao ver a viatura policial, o réu passou
a demonstrar nervosismo; e, do local tentou se evadir, em
alta velocidade. Destacaram que ele estava na posse do
veículo roubado, o qual se achava com as placas trocadas.
Contudo, ao consultarem o número do chassi, observaram
que o carro havia sido produto de roubo, ocorrido no mês
anterior (cf. fls. 06, 08 e 206). Não se vislumbra nos autos
motivo algum que os levassem a acusá-lo de forma leviana e
injusta.
Não se há falar em ausência de dolo. O réu sabia da
origem ilícita da res, as circunstâncias fatídicas evidenciaram
seu dolo; além disso, na Delegacia de Polícia, fora ele
confessou a autoria delitiva. Diante disso, inviável a
desclassificação para receptação culposa. De modo que,
outro não poderia ser o desfecho, senão o condenatório.
As penas serão reduzidas. Os aumentos aplicados com
base nos maus antecedentes (cf. fls. 149/152) devem ser
afastados; pois, transitaram em julgado em data posterior
aos fatos ora tratados. Assim, ao tempo do fato, era o réu
primário. Sua confissão extrajudicial contribui para o
esclarecimento dos fatos e encontrara amparo no quadro
probatório incriminador. Contudo, tal circunstância genérica,
apesar de reconhecida, não possui o condão de reduzir as
penas aquém do patamar mínimo, por força da súmula 231

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0042146-13.2017.8.26.0050 -Voto no
5
do STJ, que veda este tipo de operação. Deste modo, suas
penas devem perfazer o total de um ano de reclusão e dez
dias-multa. Verifica-se possível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito; o que, aqui,
será feito nas modalidades de prestação de serviços à
comunidade e pagamento de dez dias-multa, a serem
especificadas no Juízo das Execuções Criminais.
O regime prisional será alterado para o aberto; pois,
como já dito, ao tempo do fato, o réu era primário e fora
confesso, inexistindo óbice para a fixação do regime mais
brando.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento para reduzir as
penas para os novos patamares de um (01) ano de reclusão e
dez (10) dias-multa, fixar o regime aberto, substituir a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e pagamento de dez (10) dias-multa, conforme
acima descrito, mantendo-se, no mais, a respeitável
sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR